Tribunal: TJBA
Processo: 8002153-88.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002153-88.2024.8.05.0105 – Comarca de Ipiaú/BA Apelante: Rivanaldo Ferreira Gomes Júnior Advogada: Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA: 66.170) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Caroline Vianna Longhi Origem: Vara Criminal da Comarca de Ipiaú Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). ÉDITO CONDENATÓRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. APREENSÃO DAS MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE DEMONSTRA A ELEVADA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO E A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, AFASTANDO A MÍNIMA OFENSIVIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 SOBRE O ART. 59 DO CP. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º) NA FRAÇÃO MÁXIMA. INALBERGAMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, INSUMOS PARA EMBALAGEM E MUNIÇÃO QUE, SOMADOS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU DE INTEGRAR A FACÇÃO CRIMINOSA “TUDO 3”, EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO (MOTOCICLETA). INDEFERIMENTO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO QUE SE IMPÕE COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO (ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF E ART. 63 DA LEI DE DROGAS). COMPROVAÇÃO DO NEXO DE INSTRUMENTALIDADE ENTRE O VEÍCULO E A PRÁTICA DO TRÁFICO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Rivanaldo Ferreira Gomes Júnior, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 81817088), in verbis, que: “[...] Conforme consta nos autos, no dia 12 de setembro de 2024, por volta das 15h50min, na rodovia 330, Zona Rural deste município, nas proximidades da “entrada da Mirabela”, o denunciado trazia consigo drogas, com o fim de comércio, sem autorização. No mesmo contexto fático, portava munições/acessórios de arma de fogo, também se autorização. Nos termos narrados pelos militares, foi informado pelo CENOP que um indivíduo estaria indo sentido Barra do Rocha, em uma motocicleta, “CB preta”, levando consigo uma mochila preta, na qual estaria transportando entorpecentes e arma de fogo. Dito isso, foi empreendida diligência até o local supra quando, pouco antes das imediações da Mirabela, avistaram um indivíduo que trafegava olhando pelo retrovisor e, ao perceber a aproximação dos militares, dispensou uma mochila preta em área de matagal. Ato contínuo, os militares lograram êxito em deter Rivanaldo e passaram a realizar a abordagem. Nesse ensejo, foram encontrados 70 comprimidos de droga sintética no bolso da jaqueta do acusado. Por seu turno, no interior da mochila foram localizados: 53 pinos de cocaína cheios, além de uma vasta quantidade de pinos vazios; Embalagens plásticas zipadas; 01 balança de precisão; 01 carregador de pistola 380 com 6 munições do mesmo calibre intactas e 03 cartões de créditos. Em interrogatório Policial o denunciado apenas informou fazer parte da facção criminosa “TUDO3” (id 464370778, pág. 18). Auto de exibição e apreensão juntado aos autos em id 464370778, pág. 12. [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 81817454), pleiteando a Defesa, nas razões recursais (Id. 86309446), primeiramente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) na fração máxima de 2/3, alegando ser o réu primário e atuar apenas como "mula", bem como, na hipótese de aplicação da referida minorante, a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto à proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Com relação ao crime do Estatuto do Desarmamento, requer a absolvição pela atipicidade material da conduta (princípio da insignificância), dada a pequena quantidade de munição desacompanhada de arma. Pede, ainda, a restituição do veículo apreendido. IV - No mérito, o pleito absolutório não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 81817089, pág. 05); o Auto de Exibição e Apreensão (Id. 81817089, pág. 14); os Laudos Periciais de Constatação e Definitivo das Substâncias Entorpecentes (Id. 81817089, pág. 27; Id. 81817091), que confirmaram tratar-se de 70 comprimidos de ecstasy (MDMA) e 64,28g (sessenta e quatro gramas e vinte e oito centigramas) de cocaína, distribuída em 53 pinos; além da apreensão de uma balança de precisão e farto material para embalagem (pinos vazios e embalagens plásticas tipo “zip-lock”); o Laudo Pericial de Balística (Id. 81817090), que atestou a viabilidade de 01 carregador de pistola 380 e 08 cartuchos do mesmo calibre apreendidos; bem como os depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, transcritos em sentença. V - Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que os policiais militares apresentaram depoimentos congruentes a respeito dos fatos durante a audiência instrutória, narrando de forma harmônica a diligência efetuada, em consonância com o relatado na fase extrajudicial. Os policiais relataram que receberam denúncia anônima, via central de operações, informando que um indivíduo estaria se deslocando em uma motocicleta "CB preta", no sentido Ipiaú–Barra do Rocha, supostamente transportando drogas e armas. Durante o patrulhamento, a guarnição avistou o acusado, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação policial e, ainda em movimento, arremessou uma mochila à margem da via. Após a abordagem, foi encontrada, em sua posse, substância sintética, e, na mochila dispensada, localizaram-se diversos pinos, alguns contendo cocaína, além de embalagens vazias para acondicionamento, balança de precisão e um carregador de pistola calibre 380 com munições intactas. Ambos os policiais afirmaram que presenciaram o momento em que o acusado lançou a mochila fora. Informaram, ainda, que posteriormente tomaram conhecimento de que ele seria conhecido pelo apelido “G3” e apontado informalmente como integrante da facção denominada “Tudo três”. VI - Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos e quando oferecidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso. VII - Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa antecedente com o Apelante ou de flagrante forjado. VIII - Vale lembrar que para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. IX - O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. X - A versão do Réu, de negativa de autoria, restou isolada nos autos. A quantidade e variedade de drogas (ecstasy e cocaína), a forma como estavam fracionadas e acondicionadas, aliadas à apreensão de balança de precisão e petrechos para acondicionamento, não deixam dúvidas da destinação comercial dos entorpecentes. XI - Nessa linha, pontuou a Sentenciante que: “Foi encontrado em sua posse carregador municiado com munições de calibre .380 além de drogas e apetrechos, o que evidencia sua participação em atividades criminosas. Além disso, o fato de o acusado ser réu primário não afasta sua culpabilidade, razão pela qual não procede a alegação da defesa de que ele estaria atuando na condição de “mula”, visto que não apresentou qualquer prova que corrobore tal afirmação. Ressalte-se que o réu foi flagrado transportando drogas, e, conforme seu depoimento durante o interrogatório policial (id. 466958386, pág. 20), confessou fazer parte da facção criminosa Tudo 3, o que reforça ainda mais sua implicação no crime de traficância. Por fim, a alegação de que duas guarnições se dirigiram até sua residência, invadindo-a e agredindo sua esposa não encontra nenhum amparo no que consta dos autos. Sequer fora juntado o vídeo mencionado pelo interrogado ou arroladas testemunhas que corroborassem, ainda que parcialmente, suas alegações. Ademais, não olvidemos que parte do material apreendido foi encontrado na posse do acusado, quando este estava sendo transportado em via pública, fato este suficiente para a configuração do crime. Deve ser ressaltado que, para caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante à venda a terceiros, pois trata-se de crime permanente, em que a mera detenção da substância proibida pelo agente, para fins de futura propagação e comércio, basta para o reconhecimento da conduta incriminadora no mencionado art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Outrossim, não merece acolhida a pretensão da Defesa para desclassificação do delito para o crime previsto no art. 28 da Lei de drogas, porquanto muito bem evidenciado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes descrito na denúncia, considerando as circunstâncias da apreensão, quantidade e diversidade da droga e forma de acondicionamento e demais objetos apreendidos. Desta forma, estando comprovado que o Réu transportava droga para fins de comercialização, situações, que por si só, caracterizam a prática do ilícito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Assim sendo, não há dúvida quanto à autoria do crime, visto que as circunstâncias da prisão denotam o claro envolvimento do acusado, vez que conforme depoimentos prestados em Juízo, os policiais foram seguros em afirmar que o réu estava na posse de drogas. Em decorrência da diligência foi possível apreender, embalagens plásticas para acondicionamento das drogas, uma balança de precisão, carregador municiado de calibre .380, cartões de crédito, 52 pinos de cocaína e 70 comprimidos de ecstasy, localizado no poder do réu, comprovando que as drogas tinham características de destinação para mercância, diante da forma que estava.” XII - Ainda, quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, a Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, sustentando a atipicidade material da conduta. Argumenta, em síntese, que a apreensão de uma pequena quantidade de munições, desacompanhadas da respectiva arma de fogo, seria incapaz de lesionar ou expor a perigo o bem jurídico tutelado pela norma – a incolumidade pública –, devendo incidir, no caso, o princípio da insignificância. A tese, contudo, não merece prosperar. XIII - O crime de porte ilegal de munição de uso permitido, tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, é classificado pela doutrina e jurisprudência majoritárias como de perigo abstrato e de mera conduta. Isso significa que a lei presume, de forma absoluta (juris et de jure), o perigo gerado pela ação, não se exigindo a demonstração de uma efetiva situação de risco para a sua consumação. O objetivo do legislador foi antecipar a tutela penal, punindo a conduta em si, por seu potencial intrínseco de colocar em risco a paz e a segurança social. XIV - É certo que os Tribunais Superiores, em uma análise mais aprofundada e à luz das particularidades do caso concreto, passaram a admitir, em situações excepcionalíssimas, a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material da conduta. Para tanto, exige-se a presença concomitante de quatro vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ - AgRg no AREsp: 2789925 RS 2024/0416895-7, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025). No caso dos autos, todavia, esses requisitos não se encontram preenchidos. XV - A análise da tipicidade material não pode se ater unicamente à quantidade de munições apreendidas ou ao fato de estarem desacompanhadas de uma arma de fogo. É imperioso examinar o contexto fático no qual a apreensão ocorreu, o qual se revela desfavorável ao Apelante. As 8 munições e o carregador de pistola não foram encontrados em uma situação isolada ou trivial. Pelo contrário, foram apreendidas em poder de um agente que também portava considerável variedade de drogas de alto poder destrutivo (cocaína e ecstasy), já fracionadas e prontas para a venda, além de petrechos para a traficância. XVI - Nesse cenário, a posse das munições deixa de ser um fato isolado e passa a ser um claro indicativo da periculosidade do agente e de sua conexão com a criminalidade. Munições, nesse contexto, funcionam como "insumos" para a atividade criminosa, sendo utilizadas para armar os membros da facção, proteger pontos de venda de drogas, intimidar rivais e moradores, e confrontar as forças de segurança. A apreensão simultânea de entorpecentes e munições revela uma reprovabilidade da conduta que transcende em muito a mera posse de alguns cartuchos. A conduta do Apelante representa, sim, um risco real e efetivo à segurança pública, pois evidencia que as munições estavam inseridas em um contexto de criminalidade violenta, prontas para municiar armas e serem utilizadas a qualquer momento na guerra do tráfico. XVII - Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a apreensão de munições em conjunto com drogas afasta a aplicação do princípio da insignificância. XVIII - Ressalta-se que o Laudo de Balística Forense foi conclusivo ao afirmar que os cartuchos estavam intactos, atestando sua prestabilidade e capacidade de serem deflagrados. Para a configuração do crime de perigo abstrato, tal constatação é suficiente, sendo desnecessária a demonstração de eficácia por meio de teste de disparo. XIX - Dessa forma, diante das circunstâncias concretas que envolveram a prisão – em especial a conexão direta com o crime de tráfico de drogas –, a conduta do Apelante se revela materialmente típica, de elevada periculosidade social e reprovabilidade, não havendo espaço para a aplicação do princípio da insignificância. XX - Nesse ponto cumpre transcrever trecho da sentença vergastada: “Não restam dúvidas também quanto à autoria do réu em relação ao crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. A análise detida dos autos, especialmente do Laudo de Exame Pericial constante no ID 466958387, demonstra de forma inequívoca que o réu estava transportando um carregador municiado com munições de calibre .380. Trata-se de um carregador bifilar, que possui duas fileiras de munição, permitindo o armazenamento de até 15 cartuchos, em contraste com os carregadores monofilares, que comportam de 6 a 11 munições. A alegação da defesa, que invoca o princípio da insignificância, não merece acolhimento. A defesa sustenta que foram encontradas "apenas" seis munições de calibre .380 e um carregador bifilar, mas isso não altera a configuração do crime, já que, mesmo que fosse poucas munições, o acusado teria incorrido na infração prevista no artigo 14 da Lei de Armas. Importante destacar que uma única munição tem o potencial de causar grave lesão ou até mesmo morte, o que torna inaplicável a argumentação sobre quantidade insignificante de munição. Conforme o Laudo Pericial (ID 466958387), além do carregador bifilar, que possui maior capacidade de armazenamento e, portanto, maior potencial lesivo, foram encontrados, ao todo, 8 cartuchos de arma de fogo, todos devidamente registrados com suas inscrições. Tal constatação reforça a materialidade e a autoria do crime, não havendo qualquer margem para dúvida quanto à responsabilidade do réu.” XXI - Por conseguinte, no caso em exame, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória e atipicidade material da conduta. XXII - A seguir, passa-se à análise da dosimetria das penas. No que pertine ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase, a Magistrada sentenciante, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena provisória foi mantida no mesmo patamar. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, tendo a Julgadora a quo afastado a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que os apetrechos apreendidos (balança de precisão e material de embalagem) e a munição denotam a dedicação do réu à atividade criminosa. Assim, a pena para o tráfico tornou-se definitiva em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. XXIII - A Defesa pugna pela redução da pena-base ao seu patamar mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação. O pleito, contudo, não merece acolhimento. Da análise da sentença vergastada, verifica-se que a Magistrada a quo elevou a pena-base de forma fundamentada e escorreita, valendo-se da preponderância prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Com efeito, muito embora a quantidade total de entorpecentes apreendidos — 70 comprimidos de ecstasy e 53 pinos de cocaína — não se qualifique como exorbitante, também não se revela desprezível ou insignificante, possuindo potencial para atingir um número considerável de usuários e fomentar a difusão do vício. Ademais, a natureza altamente deletéria das substâncias, aliada à sua variedade, denota uma gravidade concreta superior àquela inerente ao tipo penal básico. Ressalta-se que a nocividade dos entorpecentes (cocaína e droga sintética), de alto poder viciante, constitui, por si só, fundamento idôneo para justificar o recrudescimento da reprimenda na primeira fase, em observância à preponderância legalmente estabelecida. A combinação desses vetores — quantidade não irrisória, alta nocividade e diversidade — reforça a necessidade de uma resposta estatal mais severa, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. XXIV - Melhor sorte não assiste ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Como cediço, a concessão da benesse exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. In casu, em que pese a primariedade técnica do Apelante, o acervo probatório revela circunstâncias fáticas que obstam a aplicação do redutor. A apreensão de uma balança de precisão, vasta quantidade de material para acondicionamento (pinos vazios e embalagens plásticas tipo zip-lock) e um carregador de pistola municiado constituem elementos concretos que evidenciam a dedicação à atividade criminosa. Tais apetrechos denotam que o acusado não se tratava de um traficante ocasional ou mera 'mula', mas sim de alguém que dispunha de logística estruturada para o fracionamento e a comercialização de entorpecentes. Ademais consta nos autos de que o próprio réu, em seu interrogatório policial (ID 464370778, pág. 18), admitiu expressamente integrar a facção criminosa denominada 'TUDO 3'. Tal declaração, aliada ao modus operandi e à posse de munição de arma de fogo, comprova o engajamento do acusado com o crime organizado, fulminando a possibilidade de aplicação do privilégio, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. XXV - Registre-se que a pena de multa foi fixada de modo mais benéfico ao Apelante (no mínimo legal), sendo inviável sua modificação, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. XXVI - Assim, a pena definitiva para o tráfico de drogas resta mantida em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos exatos termos da sentença, não merecendo qualquer reparo a dosimetria realizada. XXVII - Quanto ao crime de porte ilegal de munição (art. 14 da Lei 10.826/03), a dosimetria também se mostra irretocável, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal e tornada definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à míngua de outras causas modificadoras. Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do CP), mantém-se a pena total unificada em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do CP, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. XXVIII - Quanto à motocicleta apreendida, correta a decretação de seu perdimento. Restou comprovado que o veículo foi utilizado para o transporte da droga e das munições, servindo como instrumento para a prática do crime de tráfico. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63 da Lei nº 11.343/2006, o nexo de instrumentalidade impõe o confisco, se este foi empregado na atividade ilícita. XXIX - Por fim, no que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XXX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para absolver o réu do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. (ID. 89297189). XXXI - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002153-88.2024.8.05.0105, provenientes da Comarca de Ipiaú/BA, em que figuram, como Apelante, Rivanaldo Ferreira Gomes Júnior e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.